Tribunal: TJBA
Processo: 0575144-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575144-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAG MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ICMS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de contrato de assistência técnica autorizada, na qual a autora pleiteia a manutenção do contrato, restituição de valores pagos a título de ICMS, indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de suposta conduta ilícita da ré no curso da relação contratual .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a rescisão contratual foi irregular e enseja manutenção do vínculo; (iii) determinar se há responsabilidade da ré pela restituição de valores de ICMS e por danos materiais e lucros cessantes; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença e permite o exercício do contraditório.

4.

Afasta-se a irregularidade na rescisão contratual, uma vez que a cláusula contratual autoriza a resilição imotivada mediante prévia notificação, devidamente observada pela ré.

5.

Não se comprovam danos materiais relacionados à locação de imóvel ou imposição de transferência de sede, diante da ausência de prova de imposição pela ré.

6.

Rejeita-se o pedido de lucros cessantes, pois sua configuração exige prova concreta do prejuízo, sendo inadmissível a presunção de ganhos hipotéticos, conforme jurisprudência do STJ.

7.

Reconhece-se o dever de restituição dos valores de ICMS pagos pela autora, por se tratar de obrigação assumida pela ré e comprovada nos autos, admitindo-se restituição simples dos valores relativos ao período de 2012 a 2017.

8.

Configura-se dano moral à pessoa jurídica diante de restrição creditícia decorrente de débito fiscal imputável à ré, com abalo à honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ.

9.

Fixa-se o valor da indenização por danos morais com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna de forma específica os fundamentos da sentença. 2. É válida a rescisão contratual realizada conforme cláusula expressa que prevê denúncia imotivada com prévia notificação. 3. A restituição de valores é devida quando comprovada a assunção da obrigação pela parte ré. 4. Lucros cessantes exigem prova efetiva do prejuízo, sendo inadmissível sua presunção. 5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva decorrente de conduta ilícita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0575144-12.2017.8.05.0001,
em que figuram, como
Apelante – RAG MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA –ME,
e, como
Apelada –LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos termos do voto da relatora.

7